Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707202-98.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUZIA DA SILVA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por LUZIA DA SILVA SOUSA contra decisão que declarou a incompetência da Justiça do Distrito Federal para julgar a presente demanda, bem como para determinar a remessa dos autos para uma das Varas Federais da Seção Judiciária de Brasília a fim de que seja oportunizada a inclusão da União no polo passivo da lide. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida e condenando o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento BORTEZOMIBE 3,5 g, pelo prazo de 6 meses (ID 124279425 n. 0707202-98.2022.8.07.0016). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento 2. Agravo de Instrumento não conhecido”. (07201242520228070000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 14/9/2022) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de objeto, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 07 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator